Tribunal: TJMT
Processo: 1034576-81.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034576-81.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANGELA MARIA RITTER - CPF: 063.169.421-84 (APELADO), MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - CPF: 034.023.441-57 (ADVOGADO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE
FINANCEIRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, em virtude de negativação indevida durante o período de carência do contrato de financiamento estudantil (FIES).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há responsabilidade do agente financeiro pela negativação realizada antes do término do período de carência do contrato;
e

(
ii
) se o valor fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1
. A Lei nº 10.260/2001 atribui ao agente financeiro legitimidade para a administração e execução dos contratos do FIES, inclusive no que tange à cobrança de débitos.

2
. Demonstrado nos autos que a negativação ocorreu em 10/08/2021, antes do início do período de amortização contratualmente previsto para janeiro de 2022, resta configurada a falha na prestação do serviço.

3
. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo.

4
. O valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) atende aos critérios de moderação, proporcionalidade e prevenção de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento
: “
A negativação indevida durante o período de carência de contrato de financiamento estudantil caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a
responsabilidade do agente financeiro
e a reparação por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei nº 10.260/2001,
arts
. 3º e 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 419.365, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 11/11/2002; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002399-44.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID 251454678, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANGELA MARIA RITTER
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 251454681), o banco apelante sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual.

No mérito, argumenta a regularidade de sua conduta e a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados. Aduz, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de dano moral efetivo ou grave, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos, que não ensejam direito à indenização.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Por fim,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo (ID 251454687) e encontra-se devidamente preparado (ID 252425694).

Em suas contrarrazões (ID 251454689), a apelada
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas o FNDE seria responsável pelas operações relacionadas ao financiamento estudantil (FIES). Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao contrato de financiamento estudantil, nos termos do art.
3º, §2º, da Lei nº 10.260/2011,
in
verbis
:

“Art. 3º.
A gestão do Fies caberá:

[...]

§ 2
º.
De acordo com os limites de crédito estabelecidos pelo Ministério da Educação, nos termos do que
for
aprovado pelo CG-Fies, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil poderão, na qualidade de agente financeiro, conceder financiamentos com recursos do Fies
.”

Nesse contexto, ao analisar a documentação acostada aos autos (ID 251453773), verifico que o banco agravante representou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Por sua vez, o artigo 6º da Lei nº 10.260/2011, com redação dada pela Lei nº 13.530/2017, estabelece que o agente financeiro
possui
competência para a cobrança administrativa das parcelas vencidas e para a execução do referido contrato. Confira-se:

“Art. 6º.
Na hipótese de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante financiado pelo Fies, o agente financeiro promoverá a cobrança administrativa das parcelas vencidas com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios, e adotará as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, nos termos do que for aprovado pelo CG-
Fies,
incluídos os en
cargos contratuais incidentes.”

Dessa forma, resta evidente que o apelante é o responsável pela administração e execução do contrato. Prova disso é a inscrição do nome da apelada nos serviços de proteção ao crédito, o que confirma plenamente a sua legitimidade passiva.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR) –
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo o apelante, a Justiça Estadual seria incompetente para julgar
a presente
demanda, sob o argumento de que o FNDE, autarquia federal, seria o verdadeiro responsável pela operação do contrato de financiamento estudantil, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Todavia, a controvérsia em questão se restringe à análise da conduta da instituição financeira apelante enquanto agente financeiro, especificamente no que diz respeito à negativação do nome da autora antes do término do período de carência estabelecido contratualmente.

In
casu
, não se discute a validade ou as condições gerais do financiamento estudantil, mas, sim, os atos atribuídos ao banco apelante.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
apelante
BANCO DO BRASIL S/A
se insurge contra a sentença que julgou
procedente
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparaç
ão por danos morais
, ajuizada por
ANGELA MARIA RITTER
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada (ID
251454678
):

“
(...)
No caso, é incontroverso que a demandante realizou financiamento estudantil junto ao Banco reclamado, e, este representou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para cursar medicina veterinária na UNIC, bem como a negativação objeto da lide.

O contrato juntado pela autora no id. 68969798
trata-se
de abertura de crédito para financiamento firmado pelas partes, em 26/03/2015.

Na sequência constou o documento denominado
“ADITAMENTO NÃO SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, solicitado em 30/06/2020, por meio do qual restou pleiteado a dilatação de semestre e ainda autorizado pela demandante que “
o Agente Operador do FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, a realizar reversão e/ou estorno de valores da minha conta de financiamento quando da ocorrência de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor financiado
” - id.
68969801 - Pág. 1.

Denoto no id. 68969800, o cronograma de amortização onde
há expressa
as fases do financiamento, desde a utilização, carência e amortização.

Nesta trilha, verifico o período de carência em 18 meses contados a partir da data subsequente ao término da fase de utilização.

Entretanto, apesar do demandado afirmar que não possui alçada para contratar, aditar, encerrar, cancelar ou promover qualquer alteração em operações de FIES, fato é que, por ser representante no contrato objeto da lide, tem o dever de saber as particularidades de cada pacto para posteriores execuções.

Por meio dos documentos anexados junto à inicial, a requerente demonstrou que aditou o contrato em 06/2020, assim, tem-se que o lapso da carência iniciou em julho de 2020 e a amortização deveria ser em janeiro de 2022, entretanto, o Banco negativou o seu nome em 08/2021, ou seja, antes do lapso em questão.

Deste modo, o reclamado agiu com negligencia e desídia, quando da inclusão do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, em 085/2021 uma vez que a requerente ainda não estava em mora.

(...)

De tal modo, não há falar em inexistência do débito que ensejou a restrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, já que tal valor decorre da cobrança do Financiamento Estudantil realizado pela requerente e que foi pago em benefício da instituição de ensino. Entretanto, considerando que o valor foi cobrado de forma inadequada, deve ser declarada a sua inexigibilidade, sem que impeça futura cobrança de forma adequada, observando-se o contrato.

De tal modo, o banco réu deverá de formalizar a cobrança decorrente da amortização do contrato de financiamento estudantil, excluindo os encargos moratórios já lançados em desfavor da autora, à falta de culpa na mora; permitindo que a requerente realize o pagamento parcelado, conforme previsão inicial do contrato, devendo apresentar novo cronograma dos valores programados ao lançamento de débitos mensais e, na hipótese de alteração, deverá comunicar à interessada com antecedência. Ainda, em caso de inadimplência da financiada
deverá ser constituída em mora para caracterizar o vencimento antecipado da dívida.

Por outro lado, configurada falha do demandado, com supedâneo no art. 14 da Lei n. 8078/90, este deverá reparar os danos causados a demandante.

No caso, os danos morais são presumidos e dispensam dilação probatória, em virtude da negativação do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito (id. 68969812).

É cediço que a indevida inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes lesa sua honra e credibilidade, impedindo-lhe de obter créditos, dificultando-lhe a realização de negócios, entre outros.

Nesse passo, a jurisprudência tem se posicionado no sentido que, em se tratando de inserção indevida do nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, não havendo que se perquirir de maior ou menor extensão.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
(...)
(
REsp
.
nº 419.365/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, julgado em 11.11.2002, DJ09.12.2002).

Embora inexista parâmetro legal à fixação indenização por danos morais, está o órgão julgador autorizado a arbitrá-lo, levando em consideração os elementos particulares do caso em concreto. Outros componentes também são apreciados: a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento do ofendido; a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa; o grau de culpa; a situação econômica do ofensor; o vulto do negócio realizado, etc.

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela autora, sem representar enriquecimento sem causa, e, de outro lado, serve como desestímulo a condutas lesivas semelhantes praticadas pelo réu.

–
Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, no termos do art. 487, I, do CPC, para:

a
)
Declarar inexigível o débito de R$ 138.123,38, objeto da lide, que é referente ao contrato de financiamento estudantil firmado com o réu (o Banco deverá restabelecer as bases de cobrança do contrato de financiamento estudantil, permitindo-lhe pagar parceladamente o saldo devedor, mediante lançamento dos descontos mensais regulares e nas datas previamente ajustadas, em cronograma om os valores atualizados devidos pela requerente, sob pena desta não incorrer em mora);

b)

Confirmar a tutela de urgência concedida,

c)

Condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante a ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da presente decisão e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Sucumbente na maior parte
, condeno
o polo passivo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do passivo, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
(...)”

Pois bem. Sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

No caso em tela, a apelada celebrou, em 26/03/2015, contrato de financiamento de encargos educacionais para cursar Medicina Veterinária na Universidade de Cuiabá – UNIC (ID 251453773).

No referido instrumento contratual, a cláusula sexta, parágrafo primeiro, dispõe que: “
Excepcionalmente, e por uma única vez, na hipótese prevista no §3º do art. 5º da Lei nº 10.260, de 2001, o prazo para utilização do financiamento poderá ser ampliado em até
2
(dois) semestres letivos consecutivos, mediante solicitação do(a) FINANCIADO(A) e formalização de aditamento a este contrato, condicionando à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES.
”

Ademais, o contrato prevê que o financiamento possui um período de carência, “
prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da data imediatamente subsequente ao término da fase de utilização
”.

Posteriormente, em 30/06/2020, a apelada celebrou um “ADITAMENTO NÃO SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO” (ID 251453775), por meio do qual pleiteou a dilação do semestre e autorizou que “
o Agente Operador do FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, realize reversão e/ou estorno de valores da minha conta de financiamento quando da ocorrência de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor financiado.
”

Dessa forma, pelos documentos acostados, verifica-se que o período de carência é de 18 (dezoito) meses contados a partir da data subsequente ao término da fase de utilização.

A apelada demonstrou que aditou o contrato em junho de 2020, iniciando-se o período de carência em julho de 2020, com previsão de início da amortização em janeiro de 2022. No entanto, o banco apelante negativou seu nome em 10/08/2021 (ID 251453777), ou seja, ainda dentro do período de carência.

Assim, ao incluir o nome da apelada nos cadastros de inadimplentes sem que ela estivesse em mora, o banco realizou uma cobrança inadequada, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Destaca-se, ainda, que nosso ordenamento jurídico reconhece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo classificado pela doutrina e jurisprudência como dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse cenário, segue entendimento desta e. Corte:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E MATERIAL - DÍVIDA ORIUNDA DE EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – APLICAÇÃO CDC - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM ARBITRADO – MANTIDO – DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
(
...)”
(N.U 1002399-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Dessa maneira, conclui-se pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão do erro cometido.

Passa-se, então, à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto do inconformismo do recorrente.

Com efeito, é importante ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, especialmente devido à sua natureza imensurável.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa prudente de arbitrar um valor que considere justo, observando as peculiaridades do caso concreto. Essa decisão deve estabelecer uma correspondência adequada entre a ofensa e o valor da condenação, respeitando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida. Deve-se evitar tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a fixação de valores insignificantes que não coíbam a conduta negligente do agente causador.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura a indenização por danos materiais ou morais. Contudo, permanece a dificuldade em fixar um valor para a reparação moral, dado seu caráter subjetivo e a inexistência de parâmetros predefinidos.

É certo que a indenização por dano moral deve ser avaliada caso a caso, com bom senso e moderação. É essencial respeitar um patamar razoável, atento à proporcionalidade entre o grau de culpa, as circunstâncias envolvidas, a extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse sentido, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado
na sentença a título de dano moral, mostra-se compatível com as particularidades do caso,
considerando os fatos assentados e observando os princípios da moderação e da razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

sentença
objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante
todo o exposto,
rejeito
as preliminares
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025